Tribunal: STF
Processo: Rcl 41851
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. SÚMULA VINCULANTE 10. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/95. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL Nº 39.863. DECISÃO RECLAMADA NÃO FUNDAMENTADA NA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação proposta por Cemig Distribuição S.A, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição da República, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 156 do RISTF, contra acórdão prolatado pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0011063-38.2016.5.03.0071.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório na origem, a parte reporta que a Corte reclamada reconheceu a ilicitude da terceirização e condenou a reclamante subsidiariamente ao cumprimento das obrigações trabalhistas.
    Relata ajuizada reclamação perante esta Suprema Corte, submetida à minha relatoria, julgada procedente, com a finalidade de cassar a decisão reclamada e determinar que outra fosse proferida, em obediência à Súmula Vinculante nº 10. 
    A reclamante sustenta que, no novo acórdão proferido, a Corte reclamada novamente infringiu a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida ao julgamento da ADPF nº 324, ao argumento de que acolhida a tese, pela Corte de origem, de ilicitude da terceirização. 
    Aduz que o Tribunal Regional utilizou-se de indevido distinguishing, ao afirmar que a decisão proferida na ação de controle concentrado somente alcançaria as terceirizações realizadas entre empresas privadas, "não se aplicando às terceirizações praticadas por ente integrante da Administração Pública".
    Argui que a Turma julgadora reputou existente a subordinação direta com a tomadora de serviço, declarando ilícita a terceirização havida entre as partes. Assevera que a alegada subordinação "não passa de mera fiscalização do contrato administrativo, obrigação que decorre da lei, notadamente dos arts. 58, III e 67 da Lei nº 8.666/93".
    Articula que a autoridade reclamada negou vigência ao §1º do artigo 25 da Lei nº 8.987/1995, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, vulnerando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF.
    Nessa senda, argumenta violada a decisão exarada na Reclamação Constitucional nº 39863.
    No mérito, requer a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada.
    3. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República em decorrência do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida ao julgamento da ADPF nº 324, na desobediência da Súmula Vinculante nº 10 e no descumprimento da decisão proferida na Reclamação Constitucional nº 39.863.
    3. De início, ressalto que esta Suprema Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que viável o manejo da reclamação com a finalidade de garantir a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando dele tenha participado o reclamante. Por oportuno, reporto-me aos seguintes precedentes: 
    “E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA QUE VERSARAM CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRETENDIDA CONCESSÃO, AINDA, EM CARATER SUBSIDIÁRIO, DE “HABEAS CORPUS” DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – COAÇÃO QUE, SE EXISTENTE, EMANARIA DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – FALTA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA CORTE SUPREMA, PRESENTE ESSE CONTEXTO, PARA APRECIAR O “WRIT” CONSTITUCIONAL – PRECEDENTES – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (destaquei) (Rcl 31737 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15-05-2019)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF, 4.425/DF E RE 870.947-RG/SE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. O RECLAMANTE NÃO FIGURA NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não se admite a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. II – Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, sem eficácia geral e vinculante, somente são legitimadas, ao manejo da reclamação, as partes que compuseram a relação processual do acórdão paradigma, circunstância que não se verifica na espécie. III – É inadmissível a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 32122 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10-05-2019) (destaquei)
    4. Nessa senda, viável a invocação da decisão proferida na Reclamação Constitucional nº 39863, uma vez constatada a identidade de partes que compõem a relação processual no referido processo.
    5. Ao julgamento da ADPF nº 324, este Supremo Tribunal Federal, mediante votação majoritária - em que fiquei vencida, na companhia dos Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio -, fixou a seguinte tese:
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019)
    6. Nesse julgamento, esta Suprema Corte assinalou superada a dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio”, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado.
    7. Todavia, sublinho que a controvérsia acerca da terceirização no âmbito da Administração Pública, com as suas peculiaridades e a incidência de princípios constitucionais jurídico-públicos próprios e normas constitucionais e infraconstitucionais especiais não foi analisada no bojo do mencionado precedente paradigmático.
    8. Inclusive, pendem de análise nesta Suprema Corte embargos de declaração na ADPF nº 324, opostos pela Procuradoria Geral da República, a debater a ausência de perfeita identidade entre o conteúdo do paradigma em apreço e a hipótese de terceirização de atividades da Administração Pública.
    9. Nos aclaratórios, veiculada justamente a necessidade de explicitação que o alcance da ADPF nº 324 abarca específica e delimitadamente apenas a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado. Colho excerto da peça dos embargos de declaração (grifei):
    “[...] Importa também destacar que o STF, em nenhum momento, por ocasião do julgamento da ADPF 324/DF e do RE-RG 958.252/MG, tratou atenta e especificamente da terceirização no âmbito da Administração Pública, com as suas peculiaridades e a incidência de princípios constitucionais jurídico-públicos próprios e normas constitucionais e infraconstitucionais especiais incidentes. 
    Ilustrativamente, não se abordou a questão da terceirização como forma de burla ao concurso público, de substituição de candidatos aprovados regularmente em certame, de suprir funções permanentes previstas em quadro de carreira de estatutários ou empregados públicos, ou como mecanismo de substituição de pessoal que deve necessariamente ingressar na função pública lato sensu mediante as regras da publicidade concursal. Decorrem do imperativo constitucional de prévia aprovação em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público (art. 37-II), dentre outras peculiaridades, as balizas específicas à terceirização na Administração Pública, além da necessidade de observância da natureza dos serviços públicos prestados ou das atividades econômicas desenvolvidas por empresas estatais. […]
    Pelo exposto, pugno pelo conhecimento e pelo acolhimento destes embargos de declaração, para os seguintes fins [...] (c) delimitação, em acréscimo de fundamentação, do alcance dos julgados do STF em matéria de terceirização empresarial, nos termos do item II.2 destes embargos de declaração.”
    10. Nesse contexto, a integração do julgado relativa à terceirização envolvendo atividade-fim de concessionária de serviços públicos ainda carece de debate desta Suprema Corte, pelo que ausente, no ponto, aderência estrita com o caso dos autos.
    11. De outro lado, no que diz com a aventada violação da Súmula Vinculante 10, a controvérsia objeto da reclamação consiste em aferir se o Juízo reclamado, ao reconhecer a ilicitude de contrato de terceirização de serviços relacionados à atividade-fim de empresa concessionária de serviço de energia elétrica, teria afastado o art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995 com fundamento extraído da Constituição Federal, em afronta ao mencionado verbete vinculante desta Suprema Corte.
    12. O comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.
    13. Por oportuno, extraio que a Corte de origem, ao rejulgamento do recurso ordinário, por fundamentos diversos, manteve a sentença que reconheceu a isonomia do empregado terceirizado com os empregadores da reclamante, deferindo os direitos previstos nos instrumentos coletivos da tomadora de serviços. Confira-se (destaquei):
    “[...] Nos termos da Súmula nº 331, incisos I e III, do Col. TST, esta relatora vinha entendendo que a intermediação de mão-de-obra é vedada pelo Direito do Trabalho, excetuadas as hipóteses de trabalho temporário, serviços de vigilância, conservação e limpeza, ou ainda na hipótese de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, quando inexistentes a pessoalidade e a subordinação direta, ao menos até o advento das Leis 13.429/17 e 13.467/17, denominadas Lei da Terceirização e da Reforma trabalhista, respectivamente. 
    Assim, quando constatada a terceirização em atividade-fim da tomadora dos serviços, desenvolvendo o empregado atividades que se inseriam no núcleo da dinâmica empresarial do tomador de serviços, em função essencial à finalidade de seu empreendimento, era ilícita a terceirização havida, implicando vínculo de emprego diretamente com a tomadora dos serviços, à exceção dos empregados que prestavam serviços aos entes públicos, pelo óbice do art. 37, II, da CF/88, ante a ausência do concurso público, o que, todavia, não impedia o reconhecimento da isonomia salarial com os empregados do tomador de serviços. 
    Ocorre que Excelso STF julgou, em 30/08/2018, o mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE nº 958.252 do respectivo Tema 725 de repercussão geral, no qual se discutia, "à luz dos arts. 2º, 5º, II, XXXVI, LIV e LV e 97 da Constituição Federal, a licitude da contratação de mão-de-obra terceirizada, para prestação de serviços relacionados com a atividade-fim da empresa tomadora de serviços, haja vista o que dispõe a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho e o alcance da liberdade de contratar na esfera trabalhista", declarando a constitucionalidade da terceirização de serviços em qualquer atividade, seja ela meio ou fim, do tomador de serviços. [...]
    Portanto, prevaleceu o entendimento de que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, sem distinção entre atividade-meio ou atividade-fim. [...]
    Desse modo, em se tratando de empresas privadas, não integrantes da Administração pública, direta ou indireta, não há mais como reconhecer vínculo de emprego direto com o tomador dos serviços, em razão apenas da terceirização da atividade-fim, fundamento consagrado na Súmula 331/TST e que não subsiste diante do julgamento do Excelso STF, preservada apenas a coisa julgada. Apenas a matéria envolvendo a licitude da terceirização, no tocante aos órgãos públicos, ainda segue controversa no âmbito deste Regional, em face do distinguishing pertinente à possível ofensa ao princípio do concurso público, inconstitucionalidade essa já arguida no bojo de outro processo e pendente de análise pelo Plenário deste Tribunal. 
    Entretanto, no caso em tela, despiciendo tecer argumentação acerca da licitude ou não da terceirização, porque de acordo com o entendimento exarado pelo STF na ADPF 324 e RE nº 958.252, a existência de subordinação direta do reclamante aos prepostos da empresa tomadora, caso dos autos, é suficiente para o reconhecimento da ilicitude da terceirização e correspondente reconhecimento da isonomia salarial com os empregados da tomadora de serviços, eis que vedado o estabelecimento de vínculo empregatício, por ser a CEMIG ente público, sujeita ao princípio do concurso público.
    No aspecto, a testemunha Edvaldo José Rodrigues, cuja oitiva foi realizada nos autos do processo 0011047-84.2016.5.03.0071, utilizados nesses autos como prova emprestada, confirmou a existência de subordinação aos empregados da segunda reclamada (Id 63f21ef - Pág. 2 - grifou-se): [...]
    Ainda, a testemunha confirmou que havia empregados da 2ª reclamada realizando as mesmas atividades que o autor. 
    Restou comprovado, portanto, que o autor exercia a função de eletricista, em prol da CEMIG, a quem estava subordinado, de forma direta. E, não obstante o entendimento firmado pelo Excelso STF, quanto à possibilidade de fracionamento da atividade produtiva empresarial, com a contratação de empregados, por meio de empresa interposta, para labor em sua atividade-fim (hipótese que, para esta d. 1ª Turma, se restringe às terceirizações ocorridas no âmbito das empresas privadas, não integrantes da Administração pública, direta ou indireta), a terceirização, para ser lícita, mesmo nesses casos, não pode implicar subordinação direta do empregado, dito terceirizado, à empresa tomadora dos serviços, como ocorreu no caso em tela. 
    É que os empregados contratados por meio de empresa intermediadora de mão-de-obra não podem ser inseridos diretamente na dinâmica empresarial do tomador de serviços, sob as ordens diretas daquele, e não ter assegurados os mesmos direitos e garantias dos empregados contratados diretamente pela empresa tomadora, sob pena de a terceirização de serviços ser utilizada como prática discriminatória. Nesse caso, a terceirização serviria apenas ao objetivo de enxugar custos com pessoal, em prejuízo dos trabalhadores, cujos direitos e garantias são também reduzidos, se comparados aos dos empregados contratados diretamente pela empresa tomadora dos serviços.
    Neste sentido, prevê o §1º do art. 4º-A da Lei n. 6.019/74, com a redação dada pela Lei 13.429/17, que é a empresa prestadora de serviços quem "contrata, remunera e dirige o trabalho", ratificando e corroborando o que já há muito era regulado pela Súmula 331/TST, no sentido de que a terceirização era lícita, nas atividades-meio, se e quando inexistentes a pessoalidade e a subordinação direta (item III da Súmula 331/TST). 
    Logo, a subordinação direta do empregado terceirizado a prepostos da tomadora, como constatado no caso em tela, enseja a ilicitude da terceirização.
    Portanto, a hipótese dos autos encerra situação fática que atrai a aplicação do distinguishing quanto à tese fixada no julgamento proferido pelo STF, no Leading Case RE nº 958.252 (tema 725 da repercussão geral), porque a ilicitude da terceirização decorreu da constatação de que o autor estava subordinado diretamente aos prepostos da CEMIG, e não da constatação de labor em atividade-fim das tomadoras dos serviços.
    Desse modo, ficou evidenciado nos autos que o reclamante, por meio de empresa interposta e sem prestar concurso público, laborou para a CEMIG com a presença dos elementos fático-jurídicos da pessoalidade, não-eventualidade e onerosidade e subordinação jurídica clássica, o que constitui conduta ilícita, configurando fraude trabalhista, o que está de acordo com a legislação vigente acerca da terceirização e não contraria a recente decisão proferida pelo Excelso STF em 30/08/2018, quando julgou o mérito da questão constitucional suscitada no RE nº 958.252 do respectivo Tema 725, ressalvando a ilicitude quando apurada a subordinação direta do trabalhador ao tomador dos serviços.
    Logo, a subordinação direta do empregado terceirizado aos prepostos da tomadora, como constatado no caso em tela, enseja a ilicitude da terceirização e, não fosse o óbice da ausência do concurso público (art. 37/CF), o vínculo direto com a tomadora. 
    A inexistência de outros empregados do ente público desempenhando as mesmas tarefas acometidas ao trabalhador terceirizado não constituiria, por si só, óbice à decretação judicial do direito à isonomia entre os trabalhadores. Raciocínio diverso implicaria em conceder salvo conduto à arregimentação fraudulenta em massa de trabalhadores pela entidade pública, por meio de interposta pessoa, com o intuito de descumprimento objetivo do preceito constitucional alusivo ao concurso público de provas e títulos.
    Registre-se que, no caso em tela, não há pedido de reconhecimento do vínculo de emprego entre o reclamante e o tomador de serviços (CR, art. 37, II), envolvendo sim pleito de tratamento isonômico com os demais empregados do ente público, mediante aplicação dos instrumentos normativos a ele pertinentes, pretensão que encontra esteio na OJ383/SDI1/TST, porquanto o recorrente é sociedade de economia mista federal/empresa pública, integrando a Administração Pública Indireta. [...]
    O princípio constitucional da isonomia tem inteira aplicação, como forma de assegurar ao trabalhador terceirizado os mesmos direitos conferidos aos empregados do tomador de serviços, aplicando-se à hipótese, por analogia, o disposto no art. 12 da Lei 6.019/74 (trabalho temporário). Essa lei garante ao trabalhador temporário o direito à remuneração equivalente à percebida pelos empregados da mesma categoria da empresa tomadora ou cliente. 
    Neste contexto, seria irrelevante a circunstância de os empregados contratados diretamente pela tomadora realizarem um feixe de atribuições mais amplo que as atividades executadas pelos terceirizados, o que é insuficiente para afastar a fraude aqui evidenciada. Assim, uma vez declarada a fraude na terceirização, impõe-se o reconhecimento de que ao empregado terceirizado deve ser reconhecido, por isonomia, o rol dos direitos assegurados à categoria dos empregados do tomador de serviços, na forma preconizada na supracitada OJ 383. 
    Mas não é só. 
    No caso dos autos, houve prova quanto à existência de eletricistas da 2ª reclamada que realizavam as mesmas funções que o autor.
    Tal situação já autoriza reconhecimento da isonomia, porque comprovado que havia empregados da tomadora exercendo as mesmas atividades do empregado terceirizado, o que implica a subsunção da hipótese em análise ao disposto nos artigos 460 e 461/CLT, bem como ao disposto no art. 12, alínea "a" da Lei 6.019/74, com a redação anterior às Leis 13.429/17 e 13.467/17. 
    Veja-se: no caso em tela, a ilicitude da terceirização decorreu da subordinação direta aos empregados da CEMIG, mas, ainda que assim não fosse, a isonomia estaria resguardada na forma acima registrada. Ou seja, a invocação do princípio da isonomia aqui realizada, não decorreu apenas da impossibilidade do reconhecimento do vínculo de emprego com o ente público, diante do óbice previsto no art. 37, II, CR/88. Trata-se de reconhecimento da isonomia do empregado terceirizado também com fundamento no fato de que as tarefas exercidas pelo autor eram executadas pelos empregados da tomadora de serviços (CEMIG), com amparo na Lei 6.019/74.
    Assim, no entendimento desta d. 1ª Turma, não há qualquer ofensa à autoridade das decisões proferidas pelo STF no Leading Case RE nº 958.252, referente ao Tema 725, de repercussão geral, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 324, porquanto, o debate sobre a licitude ou não da terceirização realizada não se prende à distinção entre atividade-meio e atividade-fim, decorrendo, ao contrário, da subordinação direta do trabalhador à tomadora de serviços (inteligência do §1º do art. 4º da Lei 6.019/74). Ainda, o autor tem direito à isonomia com os empregados da CEMIG, com fundamento no art. 12, alínea "a" da Lei 6.019/74. 
    Nesse sentido, por fundamentos diversos, mantenho a r. sentença que garantiu a isonomia do autor com os empregados da CEMIG, deferindo-lhe os direitos previstos nos instrumentos coletivos aplicáveis aos empregados da tomadora. E, não havendo sido afastada a legalidade do art. 25, parágrafo 1º, da Lei 8.987/95, porquanto a ilicitude da terceirização está sendo reconhecida com fundamento na existência de subordinação direta do autor aos tomadores de serviços, bem como na isonomia com os empregados da CEMIG, com fundamento no art. 12, alínea "a" da Lei 6.019/74, não há qualquer violação à cláusula de reserva de plenário (súmula vinculante n. 10 do STF).”
    14. Na espécie, a justificação do ato reclamado não está lastreada na declaração de ilicitude da terceirização da atividade-fim. Ao contrário, a decisão está calcada no reconhecimento da existência de subordinação direta do empregado terceirizado a prepostos da tomadora, a ensejar a ilicitude da terceirização.
    15. É dizer, não houve, em momento algum, declaração de inconstitucionalidade ou afastamento do §1º do art. 25 da Lei 8.987/1995, pelo que inadequado suscitar afronta à Súmula Vinculante nº 10.
    16. Outrossim, inexiste ofensa à decisão proferida nos autos da Reclamação Constitucional nº 39.863, na qual determinei a cassação da decisão reclamada, para que outra fosse proferida, em obediência à Súmula Vinculante 10.
    17. Ausente o fundamento de inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da ilicitude da terceirização, o caso dos autos tampouco guarda similitude com o paradigma da ADPF nº 324.
    18. Desse modo, a inexistência de adoção de tese jurídica direta e contrária pelo juízo reclamado torna inviável a inferência no sentido da alegada afronta à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou de suscitada violação de verbete vinculante, à míngua da estrita aderência. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados (grifei):
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. 1. No caso, o reclamante invoca paradigmas pelos quais foi afirmada a excepcionalidade da contratação temporária de servidores públicos, bem como indicam as condições a serem observadas pela Administração, nos termos do art. 37, IX, da Constituição (ADIs 3.210 e 3.430). De modo diverso, a decisão reclamada está fundamentada na ausência de demonstração de que as contratações temporárias realizadas foram destinadas a suprir o cargo efetivo pretendido pela reclamante. 2. Inviável reclamação quando ausente relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. 3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 34865 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 10.10.2019).
    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE estrita ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A SÚMULA VINCULANTE 47. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que o fundamento de que a força vinculativa da Súmula Vinculante 47 não se estende aos honorários contratuais. Desse modo, evidente a ausência de estrita aderência entre o paradigma invocado e o ato reclamado. 2. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 35863 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 10.10.2019).
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE estrita ADERÊNCIA COM A ADI 2433/RN. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste estrita aderência entre o objeto do ato impugnado e o paradigma de controle invocado (ADI 2433/RN), requisito indispensável para o cabimento da reclamação nesses casos. 2. Impossibilidade de reelaboração da moldura fática pela via eleita, o que impede a análise quanto ao devido respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. (AgRg em Rcl 30504/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.08.2019) 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 28908 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, Dje 1º.10.2019).
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO RECLAMADA QUE DECLARA A ILEGITIMIDADE AD CAUSAM E NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 3. AUSÊNCIA DE estrita ADERÊNCIA ENTRE ATO RECLAMADO E PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A Súmula Vinculante 3 foi editada para garantir o contraditório e a ampla defesa nos processos que tramitam perante o Tribunal de Contas da União, quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado. 3. In casu, a decisão reclamada não provem do Tribunal de Contas da União, mas de incidente de nulidade absoluta proferido por Turma Recursal que declarou a nulidade de execução por ilegitimidade passiva ad causam. 4. Só é possível verificar se houve ou não descumprimento da Súmula Vinculante 3 nos processos em curso no Tribunal de Contas da União, uma vez que o enunciado, com força vinculante, apenas àquela Corte se dirige. Precedentes: Rcl 9.778-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/2011; 5. Destarte, verifica-se que não há aderência estrita entre o enunciado da Súmula Vinculante 3 e o ato ora reclamado. 6. Agravo interno desprovido” (Rcl 33012 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.5.2019).
    19. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora